Tribunal: TJMT
Processo: 1001294-44.2021.8.11.0037
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001294-44.2021.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[FILIPI DA SILVA DE ALMEIDA - CPF: 149.623.797-80 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), PAULO SERGIO REZENDE DE SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO), DENILSON SANTOS CARDOSO (TERCEIRO INTERESSADO), LEILA DAIANE RODRIGUES VIDAL - CPF: 021.382.461-24 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1001294-44.2021.8.11.0037

APELANTE: FILIPI DA SILVA DE ALMEIDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL EM ÂMBITO DOMÉSTICO E RESISTÊNCIA – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA OBJETIVANDO O AFASTAMENTO DO VALOR MÍNIMO PARA INDENIZAÇÃO PELOS DANOS SUPORTADOS PELA VÍTIMA – DESCABIMENTO – EXISTÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO DA ACUSAÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 387, IV, DO CPP – DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO PROBATÓRIA ESPECÍFICA – TEMA 983 DO SUPERIOR TRIBUNAL – DESPROPORCIONALIDADE DO VALOR FIXADO [R$ 10.000,00] – CONDIÇÕES FINANCEIRAS DO RÉU –
RECURSO PROVIDO EM PARTE,
EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral
,
desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória
(Tema 983 do Superior Tribunal de Justiça).

Impõe-se a redução do valor arbitrado à título de reparação à vítima quando constatada a sua incompatibilidade com as condições econômicas do réu.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1001294-44.2021.8.11.0037

APELANTE: FILIPI DA SILVA DE ALMEIDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por Filipi da Silva de Almeida, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste, que o condenou à pena de 5 (cinco) meses de detenção, no regime aberto, além do pagamento do valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de reparação dos danos causados, pela prática dos crimes de lesão corporal em âmbito doméstico e de resistência (art. 129, § 9º, e 329,
caput
, ambos do CP).

Em suas razões, postula o apelante
o afastamento da condenação por reparação de danos no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), ou a redução do
quantum
indenizatório.

O Ministério Público Estadual rechaçou os alaridos recursais deduzidos pela defesa, pleiteando a manutenção da sentença invectivada.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1001294-44.2021.8.11.0037

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Sem embargo da gravidade dos fatos imputados ao recorrente, o deslinde da controvérsia prescinde de maiores digressões, haja vista que sua irresignação se circunscreve ao afastamento da condenação por reparação de danos no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), ou a redução do
quantum
indenizatório.

O recurso comporta parcial provimento.

Não há dúvida que o benefício pode ser concedido, independentemente de instrução probatória específica, sendo certo que não há necessidade de mensurar o dano moral enfrentado pela ofendida.

Esse é o entendimento sedimentado no tema 983 do Superior Tribunal,
verbis:

Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral
, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória
(sem destaque no original).

A questão também se encontra consolidada no Enunciado Orientativo n. 14-A da Turma de Câmaras Criminais Reunidas TJ/MT, que dispõe:

A condenação a título de reparação de danos morais
pressupõe pedido expresso do Ministério Público, da vítima ou de seu representante legal,
mas dispensa instrução específica e efetiva comprovação do prejuízo, podendo o Juiz fixar o valor mínimo com base na gravidade e no modus operandi do delito
(sem destaque no original).

A retribuição pecuniária diz respeito à dor, ao sofrimento e à humilhação, e decorre da prática criminosa a que foi exposta. Comprovada a ocorrência de crime no contexto doméstico e familiar, surge o direito à indenização.

No caso
sub examine
, o pleito foi requerido
expressamente
na denúncia (id. 89783977), o que basta para conceder o benefício à ofendida.

Nesse sentido, colho da jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. REPARAÇÃO DE DANO MORAL. ART. 387, IV, DO CPP. PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA. CABIMENTO.

1. "Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória" (REsp n. 1.675.874/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, DJe 8/3/2018).

2.
É cabível, no caso, a fixação de valor mínimo de indenização à vítima porque o Ministério Público requereu expressamente a reparação civil no oferecimento da denúncia, nos moldes da orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça
. [...]
(STJ, AgRg no REsp 1688156/MS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe 15/06/2018).

[...] Conforme o julgamento do Recurso Especial Repetitivo n. 1.675.874/MS do STJ e o Enunciado n. 14-A, deste e. TJMT, nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde, que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida,
independentemente de instrução probatória, pois, trata-se em casos tais, de dano moral in re ipsa, de modo, que uma vez comprovada a prática delitiva, é desnecessário maior debate sobre a efetiva comprovação do dano para a fixação de valor indenizatório mínimo
(TJ/MT, N.U 0010253-13.2016.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 12/02/2020, Publicado no DJE 13/02/2020).

Todavia, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização mostra-se desproporcional, considerando que o apelante, em interrogatório policial, declarou ser mecânico na “Fazenda Mariana”, no município de Primavera do Leste, com renda mensal de R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais), não possui escolaridade, é arrimo de família, além de ter sido representado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, de modo que o pagamento da reparação cível poderia acarretar prejuízo no sustento próprio e/ou da sua família.

Com efeito, “
verificando o julgador que o valor arbitrado à título de reparação à vítima é incompatível com as condições econômicas do réu, aferidas nos autos, sua redução se impõe
” (TJMT, N.U 0014195-19.2017.8.11.0064, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri – 17.12.2019).

Destarte, reduzo o
quantum
indenizatório para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos da jurisprudência desta Corte Estadual
[1]
.

À vista do exposto, em parcial consonância com o parecer ministerial,
dou provimento em parte

ao apelo apenas para reduzir o valor da indenização por reparação de danos para
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, mantendo-se incólume os demais termos da sentença objurgada.

É como voto.

[1]
- N.U 1005615-61.2020.8.11.0004, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, j. em 17/08/2021

- TJMT, Ap nº 0005473-98.2014.8.11.0064, Rel. DES. PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, j. em 11/03/2020

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/10/2021